Tribunal: TJSP
Processo: 1004158-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Concurso público para o cargo de Aluno-Oficial da PM/SP – Autor não considerado apto na fase de exames psicológicos – Ato administrativo anulado pela sentenciante porque reconhecida a falta de previsão legal da exigência da avaliação – Não cabimento – Exame previsto nos artigos 2o, da LCE no 697/92 e 3o do DE no 41.113/96 – Ausência de ofensa à SV no 44 – Precedentes – Exigência expressa

Ementa:
Concurso público para o cargo de Aluno-Oficial da PM/SP – Autor não considerado apto na fase de exames psicológicos – Ato administrativo anulado pela sentenciante porque reconhecida a falta de previsão legal da exigência da avaliação – Não cabimento – Exame previsto nos artigos 2o, da LCE no 697/92 e 3o do DE no 41.113/96 – Ausência de ofensa à SV no 44 – Precedentes – Exigência expressa no edital – Provimento do recurso.